Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-97.2023.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001627-97.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILZA FRANCISCA DE CASTRO - CPF: 063.333.931-85 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), UELINTON DE CASTRO FRANCISCO - CPF: 048.579.501-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILY VITORIA LIMA CORREA - CPF: 056.476.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CARLOS DE SOUZA LIMA - CPF: 173.545.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON BRUNO DE CASTRO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 068.441.001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MARILZA FRANCISCA DE CASTRO E PROVEU O RECURSO DE UELINTON DE CASTRO FRANCISCO. EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO EM FAVOR DOS APELANTES
MARILZA FRANCISCA DE CASTRO E UELINTON DE CASTRO FRANCISCO
–
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS,

EM RELAÇÃO À PRIMEIRA APELANTE -
NÃO ACOLHIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE
– DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
,
PARA ABSOLVER UELINTON DE CASTRO FRANCISCO, MANTENDO A SENTENÇA NO TOCANTE A APELANTE MARILZA.

1.

Impossibilidade de desclassificação do delito para o delito de uso, uma vez que o conjunto fático-probatório demonstrou com clareza a materialidade e autoria do crime, principalmente, em face dos relatos efetuados pelos usuários, aliados ao relatório policial existe nos autos.

2.

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marilza Francisca de Castro e Uelinton de Castro Francisco
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que os condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e ao pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias/multa, em regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

A Defesa, em suas razões, postula a
absolvição do apelante Uelinton de Castro Francisco e, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecente, para o delito de uso
, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006,
em relação a acusada Marilza Francisca de Castro
(id. 229143433
).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto por ambos os apelantes
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 229143436
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 233867683).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
em tempos anteriores e especificamente no dia 27 de fevereiro de 2023, em residência particular, localizada Rua Paratudo, n.º 85, Bairro Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Camily Vitoria Lima Corrêa, Fernando Carlos De Souza Lima,
Marilza Francisca De Castro Gomes
, Marlon Bruno De Castro Francisco Rodrigues e
Uelinton De Castro Francisco
,
com consciência e vontade, traziam consigo / guardavam / preparavam / mantinham em depósito / forneciam / vendiam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 58,83 g (cinquenta e oito gramas e oitenta e três centigramas) de substância análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(Termo De Exibição e Apreensão, id. 113782284 e Laudo Pericial, 113783817 - págs. 1-4).

(.
..)

Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 27 de fevereiro de 2023, Camily Vitoria Lima Corrêa, Fernando Carlos De Souza Lima, Marilza Francisca De Castro Gomes, Marlon Bruno De Castro Francisco Rodrigues e Uelinton De Castro Francisco associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT, ressalta-se, inclusive, o
vínculo familiar entre os denunciados Marlon Bruno De Castro, Francisco Rodrigues e Uelinton De Castro Francisco, que são irmãos, filhos da denunciada Marilza Francisca De Castro Gomes
.

(...)

Nesse diapasão, infere-se que, na data dos fatos, uma equipe da Polícia Civil realizava diligências pelo Bairro Jardim Morada da Serra, quando
decidiram fazer vigilância em local suspeito de ser ponto de venda de entorpecentes, conhecido por “Boca da Marilza”.

Na ocasião, durante a campana, os policiais visualizaram intensa movimentação de pessoas, em um curto espaço de tempo, chegando e saindo de forma rápida, situação típica da ocorrência de traficância.

Então, os policiais realizaram a abordagem de Rui José Pacheco De Sousa (usuário de entorpecente), sendo um dos indivíduos que esteve no local. Durante as buscas pessoais, os agentes da lei localizaram duas porções de substância análoga à cocaína. Ao ser questionado, ele confessou que adquiriu o entorpecente na residência vigiada pelos policiais, mencionando, inclusive que teria recebido o entorpecente de uma mulher
.

A partir daí, os policiais retornaram até o local e efetuaram a abordagem da denunciada Camily Vitoria Lima Corrêa, que estava do lado de fora da residência, comercializando substância entorpecente, sendo que, ao notar a presença dos policiais, a increpada escondeu as porções de droga em suas mãos.

Merece relevo, o fato de que as porções do entorpecente encontrado com a increpada Camily Vitoria Lima Corrêa tinham a mesma embalagem da localizada anteriormente com o Sr. Rui José Pacheco De Sousa (usuário de drogas).

(...)

Durante as buscas domiciliares, em cima da mesa da cozinha da casa, os agentes da lei lograram localizar diversas "cabeças" contendo substância entorpecente análoga à cocaína, as quais estavam embaladas com o mesmo plástico da droga antes encontrada. Em continuidade as buscas domiciliares, os policiais localizaram dinheiro em notas variadas, típicas da traficância, e mais entorpecente ainda não embalados.

A increpada Marilza Francisca De Castro Gomes, ao ser abordada, disse aos policiais que precisava ir ao banheiro, oportunidade em que o Delegado de Polícia Guilherme Campomar da Rocha encontrou, escondida em seu sutiã, outra porção média de substância análoga à cocaína
.

Não obstante, no interior da residência, os policiais encontraram o denunciado Fernando Carlos De Souza Lima, sendo que, durante as buscas pessoais, lograram localizar, sob posse do increpado, R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, dinheiro este relacionado com o tráfico de entorpecentes.

Com os denunciados Uelinton De Castro Francisco e Marlon Bruno De Castro Francisco Rodrigues, filhos da denunciada Marilza Francisca De Castro Gomes, durante as buscas pessoais, os policiais localizaram 400,00 (quatrocentos reais) em espécie e R$ 100,00 (cem reais), em espécie, respectivamente, dinheiro este relacionado com a traficância do local.
Durante a abordagem os policiais constataram que Uelinton cumpre medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira.

(...)

Ouvido na Delegacia de Polícia, Ronielton Julio de Freitas afirmou que na data dos fatos, foi até a residência e pediu um prato de comida, bem como solicitou para carregar seu aparelho telefônico, momento em que os policiais chegaram na residência
.
Afirmou ainda, que no dia anterior foi até a residência e comprou drogas, pagando o valor de R$ 20,00 (vinte reais) por uma “pedra de crack”, mencionando, inclusive que o entorpecente foi vendido por Marilza Francisca De Castro Gomes
.

Rui José Pacheco de Souza, indivíduo que foi abordado pelos policiais civis, ao ser ouvido na delegacia de polícia, também confirmou que adquiriu entorpecente na residência indicada, afirmando que pagou a quantia de R$ 40,00 (quarente reais) pelo entorpecente, mencionando inclusive, que foram duas pessoas que lhe venderam entorpecente
...”. (id. 229143255).

QUANTO A ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PARA O DELITO DE USO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS, EM RELAÇÃO A APELANTE MARILZA

FRANCISCA DE CASTRO

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a
materialidade
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos laudo preliminar de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de substâncias análogas à
cocaína,

totalizando
58,83g.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que a apelante
Marilza
, na fase policial, negou a propriedade da droga encontrada em sua residência, bem como, que teria fornecido entorpecente para um usuário no dia anterior. Vejamos:

“...
QUE a interroganda é a responsável pela casa;
QUE não sabe informar de quem é a droga encontrada em sua residência;
QUE o dinheiro que estava com a interroganda é referente a venda de uma bijoteria; QUE no momento da prisão estava na residência CAMILY, UELINTON, FERNANDO, MARLON e tinha um rapaz que pediu comida para a mesma, e alega que deu comida pra ele;
QUE na data de ontem não vendeu nada para o rapaz que lhe pediu comida, pois o mesmo mentiu, e que não conhece o mesmo
;...”. (Fase Policial – Apelante Marilza Francisca de Castro Gomes).

Em juízo, apelante
Marilza
negou a prática delitiva e, como sói acontecer, alegou que a substância apreendida em sua posse era para o consumo próprio. Vejamos:

“...
Não senhor (os fatos não são verdadeiros); eu sou usuária
(...)
mas vender droga eu não vendo droga;
(...) não senhor (não conheço Ronielton e Rui José Pacheco);
esse homem Ronielton ele chegou lá sim, e foi lá em casa e pediu comida, ai a gente deu comida para ele
; (...) ai não sei o que aconteceu (...)
ai depois vi ele sentado lá do lado do sofá do lado de fora, mas não vendi droga para ele
; (...)
eu não sei porque ele ia dizer isso (que ela teria vendida droga para ele), porque eu não conheço ele
; (...)
sim, senhor (também nega que tenha vendido droga para o Rui)
; (...)
sim (a Camily estava vendendo droga na casa da acusada
);

(...)
não (a acusada não estava vendendo e nem embalando) eu nem sabia disso ai, depois que ela falou para mim
; (...)
sim, só a droga do sutiã que era minha, do meu uso (a droga que foi encontraram no sutiã da acusada), para meu consumo;
(...) era da Camily (o restante da droga que foi apreendida); (...) sim (os policiais falaram que a droga estava lá na mesa da cozinha, como se fosse uma linha de produção), quando eu acordei de que cheguei lá, já estava em cima da mesa; (...)
esses quatrocentos reais que estava no bolso do Ueliton foi o dinheiro das diárias que ele estava fazendo para o Fernando
; o Fernando passou para ele mais cedo e os oitocentos que estava no bolso do Fernando era do pedreiro; (...)
já tem uns 25 anos que eu uso
;
(...) não (não fez tratamento para o vício da droga)
; (...) essa droga eu comprei de um outro menino, usuário, eu pedi para ele comprar para mim, uns dois dias antes; (...) o nome dele é Cleiton; (...)
eu não sei como falaram isso (que a residência da acusada é conhecida como “Boca da Marilza”), eu sou muito conhecida ali nessa rua; agora não sei porque esses usuários falou isso
; (...)
desculpa, mas nessa parte o Dr. Guilherme ele mentiu (que apareceu cerca de unas dez pessoas no local), porque só teve três mulheres na minha casa, que são as minhas irmãs
; (...)
eu coloquei no meu sutiã, deitei e dormi com ela (se ela costuma dormir com droga
); (...) não, no dia 08 (uns vinte dias atrás, não acharam droga em grande quantidade)
só um pedacinho, que era menor que um grão de arroz
, os policiais estavam atrás de meu sobrinho; (...) Ueliton fazia uso de tornozeleira já há uns oito meses;...”. (Fase Judicial -Apelante Marilza Francisca de Castro – relatório de mídias).

Como se vê, a apelante
Marilza
tentou se eximir das acusações, inicialmente, negou ter conhecimento da droga em sua residência, posteriormente, admitiu que estava com uma trouxinha de substância entorpecente escondida em seu sutiã.

Contudo, uma vez que ela alegou que estava dormindo e foi acordada com a chegada dos policiais, quando perguntado se ela era acostumada dormir com drogas em suas roupas, titubeou um pouco e respondeu que pegou a droga e dormiu.

Denota-se também, que quando ela alegou que era usuária há mais de vinte e cinco anos, quando perguntado se havia feito algum tratamento para se livrar do vício, tentou se esquivar e, por fim, acabou admitindo que nunca procurou nenhum tratamento para se livrar do suposto vício.

Verifica-se, ainda, que ela afirmou ser muito conhecida na rua onde reside, porém, não soube explicar o motivo e nem deu nenhuma justificativa plausível por sua residência ser conhecida como “Boca da Marilza”.

Por fim, ela admitiu que o usuário
Ronielton
esteve em sua residência, todavia, negou que tenha procedido a venda de entorpecente para ele.

Já, o usuário
Ronielton Julio de Freitas
, contrariando as declarações de
Marilza,
afirmou que adquiriu a substância entorpecente da própria apelante em sua residência no dia anterior. Vejamos:

“...QUE logo em seguida os policiais civis chegaram,
o depoente relata que no dia anterior esteve presente na residência e que comprou drogas, comprou uma pedra de crack, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), fez o pagamento em dinheiro;

QUE a pessoa que lhe vendeu foi MARILZA;
QUE neste dia foi somente atendido por ela, era por volta das 1:00h, relata ainda que o último entorpecente que comprou foi na residência onde foi preso...”. (Fase Policial – Testemunha Ronielton Julio de Freitas -
id.
229143201).

Por sua vez,
Rui José Pacheco de Souza
, também revelou que

adquiriu entorpecentes, no local, sob vigilância dos policiais, justamente, na residência de
Marilza
, que era conhecida como “
Boca da Marilza
”, pela qual, segunda informado por ela própria, era responsável pelo local:

...

QUE alega que comprou drogas em uma boca de fumo no Jardim Morada da Serra; QUE pagou a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em moeda corrente; QUE a boca de fumo é próximo a uma esquina, casa de tábua
; QUE duas pessoas que lhe venderam o entorpecentes, acredita que os vendedores são do Comando Vermelho; QUE é usuário de entorpecentes a aproximadamente 10 anos;
QUE logo após a compra dos entorpecentes foi abordado por policiais civis a paisana, revistado e foi encontrado entorpecentes em seu bolso traseiro;
QUE logo em seguida encaminhado a delegacia de polícia...”. (Fase Policial – Testemunha Rui José Pacheco de Sousa).

Assim, em que pese a apelante, tenha negado a prática delitiva e tenha alegado que não sabia a quem pertencia os entorpecentes apreendidos, ao final, vendo-se descoberta, admitiu a propriedade, apenas, da droga que foi encontrada junto ao seu corpo.

Acresça-se, ainda, que as

declarações das testemunhas
Ronielton Julio de Freitas
de que comprou drogas na residência de
Marilza
e o relato de
Rui José Pacheco de Souza
sobre a aquisição de entorpecente no mesmo local, roboram a assertiva de que na casa da apelante se desenvolvia o tráfico de drogas, tudo comprovando o seu envolvimento no comércio ilícito.

Além disso, ressai do relatório nº 2023.7.30089,

constante do id. 229143252, que ao procederem a revista pessoal na apelante, no momento em que ela disse que precisava ir ao banheiro, a Autoridade Policial
“
encontrou, escondida em seu sutiã, outra porção média do mesmo material aparentando ser pasta-base de cocaína”
, porção que a apelante admitiu ser de sua propriedade e, tentando se eximir, alegou ser destinada ao consumo próprio, cujo suposto vício jamais tentou se livrar, já que revelou que não passou por nenhum tratamento nesses vinte e cinco anos que era usuária.

Ressai, ainda, do referido relatório, que a autoridade policial concluiu que, “
no momento em que a polícia adentrou a residência, ela estava manuseando essa porção média, realizando sua divisão em porções menores, e acabou escondendo o restante da "pedra grande" em seu sutiã, para se furtar à ação policial e dizer, posteriormente, que é apenas usuária de droga
”.

Ressalte-se, por ser importante, que o fato dos usuários terem sido ouvidos, apenas, na fase policial, é irrelevante, quando suas declarações estão de acordo com as demais provas dos autos, como no caso, tendo a delação plena validade, conforme se vê das jurisprudências a seguir transcritas:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS

(...)

A delação extrajudicial de usuário de drogas “tem plena validade quando se harmoniza com o restante do contexto probatório, sendo irrelevante não ter sido ele ouvido na fase judicial” (TJMG - ApCr

1.0701.16.030489-8/002).

(...)

(N.U 0005282-22.2017.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU EM ATITUDE DE MERCANCIA E NA POSSE DE DROGAS DIVIDIDAS EM PORÇÕES – DEPOIMENTO DE POLICIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – RECURSO DESPROVIDO.

O depoimento do policial, firme e coerente, que goza de idoneidade, aliado à delação extrajudicial de usuário e à apreensão de drogas divididas em porções, são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela.

(N.U 1002060-68.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Ademais,
é perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada à acusada para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE UELINTON
DE CASTRO FRANCISCO

No tocante ao apelante
Uelinton
, observa-se que, na fase judicial, ele negou a prática delitiva, declarando o que segue:

“...a Camily estava ficando lá (namorada de Uelinton); (...) nesse dia eu fui trabalhar só de manhã, porque eu fui no fórum assinar, eu estava de tornozeleira; (...)
o Fernando ficou de ir lá passar um dinheiro, esse dinheiro era até um dinheiro atrasado que era para passar da Fabian, que é da JR, que era para passar para mim, ai ele veio e pagou, quatrocentos reais, quatrocentos e setenta reais
; (...)
ai ele retornou lá, não sei se era para falar com minha mãe, eu estava dormindo no quarto, foi quando o delegado me acordou no quarto
; (...)
não senhor (esse dinheiro não era de droga) esse dinheiro era suado, eu trabalhei para ganhar esse dinheiro
; (...) eu vi essa droga, com os policiais já; quando o delegado chegou para me acordar, ele chegou me levando lá para área, onde já estava a minha mãe, o Fernando e meu irmão e um outro rapaz, que então eu não conheço e não sei quem que é entendeu; (...) ela (mãe) era usuária; (...)
só se ela estava vendendo durante o dia que eu não estava lá, porque eu saia cedo para trabalhar e voltava as onze horas e saía meio dia e meio de volta; juntamente com Fernando que ia lá me buscar para levar para o serviço
; (...)
não sei (não sabe nada sobre venda de entorpecentes lá na casa
); a única coisa que sei que uns dias antes a polícia já tinha ido lá algumas vezes, atras do meu primo; agora esse dia com essa droga eu não sei falar nada para o senhor sobre essa droga; (...) eu acho que aproximadamente fazia uns dois meses que Camily estava morando na casa; (...) já fazia uns nove meses que estava usando tornozeleira, tinha colocado mais ou menos no dia 26/05/2023 e estava usando até esse dia que foi preso...”. (Fase Judicial Uellinton).

Extrai-se das declarações judiciais do réu
Uelinton de Castro Francisco
, que ele negou a prática delitiva, afirmando que trabalhava nos dois períodos, tendo uma pausa para o almoço e retornando para sua residência, só mais tarde.

Acrescentou que, no dia dos fatos, tinha trabalhado só na parte da manhã, porque como ele faz uso da tornozeleira eletrônica, tinha ido ao fórum para se apresentar e quando chegou em sua residência, foi para seu quarto e quando os agentes chegaram, encontraram ele dormindo, ocasião em que o levaram até onde estava a droga.

Quanto ao valor encontrado consigo, ele disse que seria oriundo do seu trabalho que tinha recebido de
Fernando
, fato que foi confirmado por
Fernando,
bem como, por
Luis Ricardo.

Verifica-se que
Fernando
confirmou que
Uelinton
prestava serviços de pintor como diarista para ele, sendo que o dinheiro que estava consigo era para pagá-lo, assim como para pagar
Luis Ricardo
, na condição de pedreiro e outros ajudantes, sendo que já tinha passado o dinheiro para
Ueliton
. Vejamos:

“...era uma segunda feira, nós trabalhamos no final de semana, ai eu recebi um dinheiro (...)
fui lá passar o dinheiro, estive lá mais cedo e fui embora, ai peguei o dinheiro e voltei para pagar eles; já tinha dado um dinheiro para o Ueliton, ai faltava do meu filho, do pedreiro e tinha outro pedreiro, que eu também tinha que passar dinheiro para ele, ai passei por lá, ai foi a hora que os policiais chegaram
; (...) oitocentos reais, era uma parte do pagamento desses...”. (Fase Judicial – Fernando Carlos de Souza Lima – relatório de mídias);

Por sua vez,
Luiz Ricardo de Oliveira Lima
, filho de
Fernado
, em juízo, confirmou que na época dos fatos ele e
Ueliton
estavam trabalhando com seu pai, fazendo diárias de pintura. Vejamos:

“...ele trabalhava na pintura; eu trabalhava junto com ele também, agora estou trabalhando em outro lugar; (...)
sim, em fevereiro seu pai estava prestando serviço para uma imobiliária JR
; (...) sim (ele contratava pessoas para fazer diárias, para trabalhar junto com ele nessa imobiliária); tinha uns meninos que trabalhavam lá com nós; (...)
sim, também cheguei a trabalhar com ele, fazendo diárias
; (...)
sim, ele (Ueliton) também prestava sim diária de pintura também
; (...)
ele fazia o pagamento semanalmente, em dinheiro
; (...) ele pagava de 120 a 100 a diária, cada um deles; (...)
sim (reconhece Ueliton como uma pessoa que também trabalhou na pintura), trabalhou com nós sim
;...”. (Fase Judicial – Testemunha Luiz Ricardo de Oliveira Lima).

A testemunha
Guilherme Campomar da Rocha
, Delegado de Polícia, confirmou que não foi encontrada nenhuma espécie de droga com o acusado
Ueliton
, apenas dinheiro trocado.

Quanto ao fato de que
Ueliton
tinha acabado de chegar do fórum, observa-se que esta questão foi confirmada por sua companheira
Camily Vitória Lima Correia
.

Por sua vez,
Marilza,
também apelante e genitora de
Ueliton
, confirmou que o dinheiro que estava com seu filho era proveniente de seu labor prestado ao seu namorado
Fernando
. Vejamos:

“...esses quatrocentos reais que estava no bolso do Ueliton foi o dinheiro das diárias que ele estava fazendo para o Fernando
; o Fernando passou para ele mais cedo e os oitocentos que estava no bolso do Fernando era do pedreiro;...”. (Fase Judicial – Marilza).

Portanto, a mera suposição de que
Uelinton de Castro Francisco

sabia da existência da comercialização do entorpecente em sua residência e que ele praticava o comércio ilícito no local, não é suficiente a ensejar sua condenação pelo delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, mormente quando não existe nenhuma outra prova concreta a indicar que tenha, de fato, contribuído com o delito apurado.

Observa-se do contexto probatório que exsurge dúvida invencível sobre a efetiva participação desse apelante no tráfico proibido, principalmente, em face de não ter sido encontrada nenhuma droga com ele.

Como se sabe, no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, por parte do apelante
Ueliton
, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para absolvê-lo.

Aliás, acerca do tema, assim tem decidido o nosso Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA NA EMPREITADA CRIMINOSA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

(N.U 0000435-41.2016.8.11.0095, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO COM O COACUSADO – POSSIBILIDADE – APELANTE PRESO JUNTO COM O COACUSADO QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA OU DE COLABORAÇÃO INTENCIONAL NA PRÁTICA CRIMINOSA DE OUTREM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR DE FORMA INDENE DE DÚVIDA O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE – NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto probatório produzido em sede de instrução não fornece elementos seguros a comprovar, de maneira indene de dúvidas, a autoria ou a participação do apelante no delito imputado, é de rigor a sua absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo, visto que a existência de meros indícios ou probabilidade de autoria não se presta a sedimentar um juízo condenatório
.

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe” (TJMT, AP nº 0003457-38.2013.8.11.0055).

Recurso provido para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V, do CPP.

(N.U 1000072-75.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

À vista do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ABSOLVER UELINTON DE CASTRO FRANCISCO,
do delito tipificado no art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/06
,

mantendo incólume a sentença hostilizada, em relação a apelante
MARILZA FRANCISCA DE CASTRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024